Tribunal: TJDFT
Processo: 0734754-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734754-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAVIO ROGERIO LIMEIRA SILVA AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO ALVES NUNES, LUCAS DE MELO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAVIO ROGERIO LIMEIRA SILVA (requerido), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por LUIZ CLAUDIO ALVES NUNES e LUCAS DE MELO ALVES, processo n. 0740651-92.2022.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 166441551 dos autos de origem): “Passo a organização e saneamento do processo. Promovo a análise da preliminar arguida. - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA O primeiro requerido apresentou impugnação à gratuidade concedida, alegando que os autores não fazem jus ao benefício legal. Contudo, cabe ao impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). Ademais, os autores apresentaram os documentos de IDs n 143899449, 143899451 e 143899453 que comprovaram a sua situação econômica deficitária. Desse modo, verifico que o impugnante não trouxe elementos aptos a modificar a referida decisão. Além disso, o patrocínio da parte por advogado particular não impede a concessão da gratuidade judiciária (art. 99, § 4o, do CPC). Rejeito, assim, a impugnação apresentada. As partes são legítimas e capazes. Há possibilidade jurídica do pedido, bem como interesse de agir. Os pressupostos processuais encontram-se presentes, além das partes estarem bem representadas. O ponto controvertido diz respeito à dinâmica dos fatos que deram causa ao acidente envolvendo as partes. O ônus da prova se dá pela regra ordinária: à parte autora incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito, e aos réus a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, I e II, do CPC). Em sede de especificação de provas, apenas o autor e o requerido SÁVIO se manifestaram, oportunidade na qual pugnaram, respectivamente, pela produção de prova oral e pericial. A) PROVA ORAL Entendo que a oitiva dos policiais que atenderam a ocorrência relacionada ao acidente no qual as partes se envolveram é desnecessária, uma que vez o relato policial respectivo já consta nos autos (ID 140855635) e o referido documento goza de fé pública. Igualmente despicienda é a oitiva do engenheiro responsável pelo parecer técnico aportado aos autos, eis que o documento em referência já demonstra o seu entendimento sobre o caso. Do mesmo modo, entendo que a colheita do depoimento pessoal de ambas as partes seria redundante e inútil ao deslinde da controvérsia, uma vez que as versões dos fatos já foram declinadas pelas partes. Também indefiro a oitiva do Sr. Anderson Alves dos Santos, pois embora a carcaça de um dos veículos envolvidos no acidente esteja sob sua guarda, não vislumbro utilidade na sua oitiva para a solução da lide. B) PROVA PERICIAL Noutro giro, considerando a existência de controvérsia acerca da dinâmica do acidente, DEFIRO a produção da prova pericial, com vistas a apurar a validade das conclusões registradas no parecer técnico apresentado pelos autores (ID 143899456). Nomeio como perito do Juízo o Sr. DANIEL CÂNDIDO DA SILVA, analista de sinistros regularmente cadastrado nestes Tribunal. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Considerando que o requerido SAVIO é beneficiário da justiça gratuita, intime-se o Sr. Perito para apresentar proposta de honorários, devendo observar que serão pagos nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016. Após, façam os autos conclusos para homologação do valor referente aos honorários periciais. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC.” Inconformado, o requerido recorre. Em síntese, alega que não teria caminhado bem a r. decisão agravada, ao conceder ao autor gratuidade de justiça, uma vez que teria apresentado rendimento líquido de R$ 15.710,12, contudo, Sua Excelência a quo considerou provada a hipossuficiência. Ressalta que “É certo que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita tem por finalidade facilitar o acesso à justiça àqueles que não tenham condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família; entretanto, os proventos percebidos pelo Agravante, como se infere, repita-se, do próprio acervo documental colacionado, superam, em muito, o padrão razoável e plausível para caracterização da pretendida hipossuficiência.” Ao final requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para revogar a gratuidade concedida ao recorrido. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça já concedida no primeiro grau. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Inicialmente, cumpre observar que a pretensão do recorrente, de revogar a gratuidade de justiça ao agravado, não é matéria sujeita ao agravo de instrumento, pois, de acordo com o art. 1.015, V, do CPC, só seria em caso de “rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, o que não é a hipótese dos autos. Logo, a hipótese é de não conhecimento do recurso. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INCABÍVEL. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. NÃO APLICÁVEL. 1. O indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça não encontra previsão no rol do art. 1.015, do CPC, logo, quanto a este ponto, a matéria não se sujeita ao recurso de agravo de instrumento, o que impõe o seu não conhecimento. 2. Na origem, trata-se de ação de inventário, em que parte dos herdeiros pleiteia a remoção do inventariante e a desocupação do imóvel de propriedade da autora da herança ou o pagamento de aluguéis aos demais herdeiros. 3. Não comprovada a litigância de má-fé sustentada pelos herdeiros agravantes, mostra-se cabível a manutenção do inventariante em seu encargo. 4. Em decisão na ADPF no 828, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de medidas de desocupação de imóveis, em razão do enfrentamento da pandemia do COVID-19. 5. A natureza do pedido de arbitramento de aluguéis em nada se relaciona ao direito sucessório, posto que se caracteriza como típica ação de cobrança de aluguéis, ajuizada por condôminos em face de outro condômino, ante o uso exclusivo da coisa comum por apenas um deles, revelando cunho estritamente obrigacional, não guardando qualquer relação com o inventário e a partilha dos bens deixados pelo de cujus, ainda que as partes sejam seus herdeiros. Cabível o ajuizamento da ação autônoma. 6. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negado provimento. (Acórdão 1425394, 07361486520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em tese, cumpre ressaltar que se trata de matéria que não se sujeita a preclusão neste momento incipiente, podendo ser ser questionada em preliminar de apelação. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos, em que incabível o recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator